Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo vícios e não havendo irresignação das partes, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 1.1. Ainda que se cogitasse da existência de alguma nulidade, restaria evidenciada a preclusão da matéria pela falta de oportuno protesto pela Defesa, quer seja no início do julgamento, após o pregão das partes, ou durante o julgamento.
2. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. 3.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
4. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo homicídio, quando o réu afirma que adquiriu a arma de fogo semanas antes dos fatos, para a sua proteção, e não com o intuito específico de matar a vítima, o que evidencia os desígnios autônomos das condutas.
5. Recursos conhecidos e não providos.